Tribunal: TJDFT
Processo: 0741352-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741352-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAUA DA SILVA BARBOSA IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus recebido em Plantão Judicial de 2a Instância, cuja liminar restou examinada e indeferida pelo e. Desembargador Angelo Passareli (ID 64564436). Ratifico integralmente a decisão proferida pelo e. Desembargador Plantonista, porquanto amparada em fundamentação adequada e em consonância com a linha de entendimento desta Relatora. Sendo assim, prossiga-se, requisitando informações à autoridade impetrada. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora